Tribunal: TJMT
Processo: 0002303-24.2017.8.11.0029
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002303-24.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDICLECIO MOURA DA SILVA - CPF: 049.695.801-11 (APELANTE), IRENE DOS SANTOS ROVEROTO - CPF: 581.210.301-10 (VÍTIMA), ALEXANDRE WEIRICH (VÍTIMA), ALEXSANDRO PEIXOTO LEOPOLDINO - CPF: 917.106.851-15 (VÍTIMA), MAURA ANTONIA PALMEIRA LIRA - CPF: 131.618.528-18 (VÍTIMA), ROBSON DOS SANTOS ROVEROTO - CPF: 039.033.501-09 (VÍTIMA), SIDNEI ROGERIO WEIRICH - CPF: 545.663.711-15 (VÍTIMA), DOUGLAS FERNANDO BOSSO PONTALTI - CPF: 290.566.238-77 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MPEMT - CANARANA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL [ART. 155, §1o E 4o, INC. I DO CP], POR 06 (SEIS) VEZES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO MANEJADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CONCORDÂNCIA INTEGRAL DO MOTE RECURSAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARAZÕES

– PLEITO DE REVISÃO DOSIMÉTRICA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE

PREPONDERANTES – PRECEDENTES STJ –

COMPENSAÇÃO OPERADA – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP) EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES APLICADO (ART. 69 DO CP) – POSSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA ESTABELECIDA –

RECURSO PROVIDO.

No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

A fração de aumento relativa à continuidade delitiva observa o critério objetivo, conforme o número de crimes praticados, estabelecendo as premissas estabelecidas pelo STJ: "aplicando-se a
fração
de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da ação penal no. 2303-24.2017.811.0029, (Cód.62364) julgou procedente a denúncia para condenar EDICLECIO MOURA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 155, §1o e §2o, inc. I, do Código Penal, por 06 (seis) vezes, impondo-lhe a pena de
18 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
. (Sentença – Id.7101617, 7101618).

Inconformado com a sentença, a defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena, com a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, bem como, requer o conhecimento de crime continuado e não concurso material de crimes, com o redimensionamento da pena aplicada na setença. (Id. 7101648, 7101649)

Em contrarrazões, o Ministério Público, em concordância, pugnou pelo provimento do recurso em sua integralidade. (Id. 7101651).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através da i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 7648102)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1o E §4o, INC. I DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ – 2. DEFESA PLEITEIA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP), EXCLUINDO-SE O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E DE MANEIRAS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS E/OU VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS CRIMES. CARACTERIZADO O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, INCIDINDO O ARTIGO 69 DO CP – PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.”

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por EDICLECIO MOURA DA SILVA.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preambularmente, narra a denúncia os seguintes fatos: (Id.7101357)

“[...]

FATO 01

No dia 26 de julho de 2017, entre 20h00min e 22h00min, na residência localizada na Rua Erval Seco, no.532, bairro Jardim Flamboyant, nesta Comarca de Canarana/MT, o denunciado EDICLECIO MOURA DA SILVA subtraiu, para si, durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) notebook da marca Samsung, 03 (três) celulares, 01 (um) GPS, 01 (uma) lanterna, 01 (uma) pasta porta notebook, 02 (dois) pen drives, 01 (um) cadeado e 01 (um) carregador para notebook, todos de propriedade das vítimas Irene dos Santos Xoveroto e Maura Antônia Palmeira Lira.

Segundo restou apurado, o denunciado, nas imediações da residência da vítima Irene (Maura era sua prima), percebeu que o imóvel estava, naquele momento, sem os moradores.

A residência não possuía portão e, então, o denunciado dirigiu-se aos fundos da casa, rompeu a porta de blindex e adentrou no imóvel, conforme uto de Verificarão de Local de Delito (fl.14/15).

Neste instante, o denunciado subtraiu todos os objetos supracitados, deixando o domicilio logo em seguida.

Ao chegar em sua residência, a vítima Irene se deu conta do rompimento da porta dos fundos e registrou um boletim de ocorrência.

FATO 2

No dia 26 de julho de 2017, por volta de 23h15min, no estabelecimento denominado “Cootromat”, localizado na rodoviária MT-020, Km 07, nesta Comarca de Canarana, o denunciado EDICLECIO MOURA DA SILVA subtraiu, para si, durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) notebook da marca Toshiba, de propriedade da vítima Sidnei Rogério Weirich.

Segundo apurado, o denunciado dirigiu-se ao empreendimento Cootromat, rompeu a fechadura da porta da frente e ali adentrou.

Então, ele subtraiu o supracitado objeto, o qual estava localizado no balcão da receptação, e se evadiu do local.

A conduta dele foi registrada por câmera de segurança existentes no local.

FATO 03

No dia 27 de Julho de 2017, durante a madrugada, no estabelecimento comercial denominado “Cerâmica Canarana”, localizado no Setor Industrial, no.326, Km04, nesta Comarca de Canarana/MT, o denunciado EDICLECIO MOUA DA SILVA subtraiu, para si durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) GPS da marca Garmim e 02 (dois) pen drives, todos de propriedades da vítima Robson dos Santos Roveroto.

Segundo o apurado, o denunciado dirigiu-se ao empreendimento referido, rompeu a fechadura da porta da frente e adentrou no imóvel. Em seguida, ele revirou diversas gavetas e subtraiu os supracitados objetos.

Na manhã do dia 27 de julho, ao chegar na empresa, a vítima notou que a porta da frente havia sido violada e constatou a subtração. Foi realizado Auto de Verificação de Local de Delito (fls.33/34).

FATO 04

No dia 27 de julho de 2017, durante a madrugada, no templo da maçonaria, localizado na Rua Tenente Portela, no.1.608, bairro Jardim Panorama, neste Comarca de Canarana/MT, o denunciado EDICLECIO MOUTA DA SILVA, com nítido animus furandi, subtraiu, para si, durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) engradado de cerveja em garrafa e algumas unidades de refrigerantes de dois litros, de propriedade de Douglas Fernando Bosso Pontalti.

Segundo o apurado, o denunciado dirigiu0se a sede da Maçonaria, rompeu o blindex da janela da frente e adentrou.

Após revirar diversas gavetas e romper portas e janelas, o denunciado subtraiu os supracitados objetos e se evadiu do local.

Foi realizado Auto de Verificação de Local de Delito (fls.25/26).

FATO 05

No dia 27 de julho de 2017, durante a madrugada, no estabelecimento empresarial denominado “Meta Assessoria Agrícola”, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, no1.802, Setor Industrial, nesta Comarca de Canarana/MT, o denunciado EDICLECIO MOURA DA SILVA, com nítido animus furandi, subtraiu, para si, durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) talão de cheques da sociedade empresarial, de propriedade da vítima Alexandre Weirich.

Segundo apurado, o denunciado dirigiu-se à sede da empresa, retirou a porta da frente dos trilhos e adentrou, conforme Auto de Verificação de Local de Delito de fls.19/20.

Ato continuo, no interior da empresa, após revirar inúmeras gavetas, o denunciado subtraiu o citado talão de cheques, encontrado no interior de um cofre, o qual estava aberto, deixando, em seguida, o local.

FATO 06

No dia 27 de julho de 2017, por volta de 02h40min, no estabelecimento empresarial denominado Rural Brasil, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, saída para a rodovia MT-326, nesta Comarca de Canarana/MT , o denunciado EDICLECIO MOURA DA SILVA subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) relógio da marca Diesel, 01 (
um) relógio da marca
Tag, 03 (três) colares de ouro, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) celular Iphone e R$ 80,00 (oitenta reais), de propriedade da vítima Alexandro Peixoto Leopoldino.

De acordo com o apurado, o denunciado dirigiu-se a sede da Rural Brasil, localizada em frente a empresa descrita no FATO 05, rompeu o blindex da janela lateral e ali adentrou, conforme auto de verificação de fls.05/06.

Com a entrada do denunciado no local, o sistema de alarme acionou a empresa responsável pela monitoração e a polícia militar foi acionada.

O notar a chegada da polícia, o denunciado deixou no chão a pochete que já estava em seu poder e continha os objetos subtraídos; em seguida, subiu no telhado para se esconder.

Os policiais verificaram que o blindex da janela lateral havia sido rompido e encontraram a pochete antes aludida, mas não localizaram, nessa primeira oportunidade, o denunciado, razão pela qual deixaram o imóvel e iniciaram as diligências investigativas.

Instantes depois, a polícia militar foi novamente acionada, uma vez que o sistema de alarmes da empesa detectou que o denunciado ainda estava no local. Assim, os militares retornaram ao estabelecimento e encontraram o denunciado no forro do telhado da empresa. Ele foi preso em flagrante delito.[...]”

No
decisum
combatido o magistrado de 1a instância reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, julgando procedente a denúncia, para condenar o apelante, como incursos nas penas do art. 155, §1° e 4°, inc. I, do Código Penal, impondo-se lhe a pena de em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como, ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, sendo determinado o regime inicial fechado para o início do cumprimento de pena.

O apelante via Defensoria Pública, inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso pugnando pela revisão da dosimetria da pena, com a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, bem como, requer o conhecimento do crime continuado em detrimento do concurso material de crimes aplicado na sentença, com o sequente redimensionamento da pena aplicada na sentença.

Por seu turno o apelado, manifesta aquiescência ao pleito defensivo em sua integralidade.

Com efeito, constata-se que a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 7101360), nos Boletins de Ocorrência nos. 2017.248729, 2017.248669, 2017.148741, 2017.248600, 2017.248779 (Id. 7101361, 7101364, 7101366, 7101368, 7101370), nos diversos Autos de verificação de locais de delito (Id.7101362, 7101365, 7101367, 7101369, 7101371, 7101372) e no termo de exibição de apreensão (Id.7101389).

Os indícios de autoria, ressoam da dinâmica dos fatos perpetrados, pela conduta cometida pelo apelante invadiu a esfera de patrimonial de diversas vítimas a saber: ROBSON DOS SANTOS ROVEROTO, MAURA ANTÔNIA PALMEIRA LIRA, DOUGLAS FERNANDO BOSSO PONTALTI, IRENE DOS SANTOS XOVEROTO, onde está, informou:

“QUE, na noite de ontem, por Voltadas 20horas, a declarante, seu esposo e sua prima maura Antônia Palmeira lira, saíram de casa para irem a um jantar; QUE. retornaram por Volta das 22 horas. sendo que a declarante constatou que a porta da cozinha estava arrombada, e no interior da casa havia uma bagunça generalizada; QUE, Concluíram então que haviam sido vítima de um furto; QUE, verificaram que do interior da casa havia sumido: um notebook, marca Samsung e um aparelho celular LG K10; QUE, o notebook é da declarante, já o aparelho celular era de sua prime; QUE. diante dos fatos acionou a polícia que esteve no Local; QUE, nesta manhã, ao chegar nesta Unidade Policial constatou a recuperação dos itens furtados, sendo que dentre eles havia mais: um GPS. Uma lanterna, 2: pasta porta notebook, dois pen driver, um cadeado, carregador do notebook, a três celulares (dentre eles o de sua prima), todos de sua propriedade:

Por sua vez, a vítima ALEXANDRE WIRICH, declinou:

“Que é sócio proprietário da Empresa Meta Assessoria Agrícola. situada de fronte à Rural Canarana: QUE, hoje de manhã seu amigo Dieison 66-99694-5847) lhe telefonou informando ter chegado ali ao escritório e constatado que alguém tinha entrado no local durante a noite; QUE, o declarante foi ao local e constatou a veracidade da informações; QUE, dentro do escritório as gavetas de armários e meses estavam todas reviradas; QUE, as final da verificação, sentiram falta apenas de um talão de cheques que estava no cofre; QUE, o cofre estava aberta, pois ele é velho e a fechadura não funciona; QUE, veio a esta delegacia e registrou ocorrência, tomando conhecimento que o suspeito da ação criminosa está preso. Nada mais disse”. (Sic.)

Em ato continuo, a vítima ALEXSANDRO PEIXOTO LEOPOLDINO declinou, em síntese: (Id.7101391)

“QUE, é um dos proprietários da empresa Rural Canarana, situada no endereço mencionado acima; QUE. possuem um sistema de vigilância eletrônica monitorado por vide e sensores do movimentos, o que é administrado por uma empresa de Jatai/GO; QUE. por volta de 1 hora desta madrugada o declarante foi informado pelo administrador do sistema que havia um movimento de um homem suspeito na porta da empresa; QUE, diante da informações declarante ligou pra polícia militar denunciou0fato; QUE, após acionar a polícia o depoente também foi ao local, onde chegando encontrou a polícia militar; QUE, no local os policiais já haviam constatado que tinha uma janela arrombada, e ali próximo foi encontrada uma pochete de sua esposa na qual continha: um relógio marca Diesel, masculino; um relógio marca Tag, feminino; três colares de ouro, sendo que um é composto por quatro cordões; um anel de ouro; um aparelho celular iphone; e R$ 80,00;QUE, todos os itens pertencentes a esposa do declarante; QUE. Juntamente com os policiais militares o depoente entrou no interior da empresa e ali constatou que haviam duas portas arrombadas, além de gavetas das mesas das salas reviradas; QUE, depois de uma busca no local nenhum suspeito foi Localizado; QUE, foi acionada no local uma policial civil que fez registros fotográficos; QUE. após os trabalhos iniciais policiais foram embora e o declarante ficou no local, sendo que instantes depois começou a escutar barulhos na parte de cima do prédio; QUE, voltou a acionar a polícia militar porque acreditou que o suspeito estivesse escondido em cima do prédio. QUE os policiais voltaram ao local e apreenderam o suspeito que realmente estava na parte do telhado do prédio; QUE, não conhece o suspeito [...]; QUE afirma o depoente que quanto à detenção do suspeito, ao chegar perto dele este lhe disse algo que o declarante não entendeu mas que se sentiu ameaçado. Nada mais disse.”(Sic.)

A testemunha, policial militar EDSON FERNANDO POLL, em juízo declinou:

“(...) Nessa noite a gente fez a detenção dele quando ele entrou na Rural Canarana. Naquela noite houve uma invasão na loja Maçônica, numa residência localizada no jardim Flamboyant, na Meta, na Cromat, entre outros (...) Até então, a gente não sabia dos demais delitos praticados a noite. Nós pegamos ele porque ele foi pego e detido lá na Rural Canarana. Os demais, após a detenção dele, que ficamos sabendo dos outros fatos ocorridos. Todos os fatos acontecidos naquela noite foram praticados por ele (...) Naquela noite fomos acionados pelos proprietários da residência no bairro Flamboyant(...), como não tínhamos indícios de nada ainda fizemos o boletim de ocorrência. Na sequência da noite apareceram esses demais furtos. (...)O dano maior nem foi tanto pelo que foi subtraído, mas o dano que ele causou nos locais (...) Então nós entramos para dentro do prédio e vimos que o local estava todo danificado, revirado(...) Depois, quando fizemos a detenção dele, pelo fato dele ter sido pego la na Rural Canarana, a Polícia Civil fez entrevista com ele e ele relatou que tinha sido ele que teria praticado outros furtos e ai ele indicou o local em que estavam os objetos (...) Após a detenção dele que a Policia Civil conseguiu elucidar os demais furtos que aconteceram no decorrer da noite, sendo todos de autoria dele(...)”.(Sic.)

Destarte, tem-se que a palavra das vítimas, firmes, coerentes, prestadas em fase policial e reafirmada em juízo, sob o crivo do contraditório, é suficiente para amparar o edito condenatório, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, conforme se verifica
in casu
.

Consta ainda dos autos, que o apelante indicou o local onde havia deixado parte dos objetos subtraídos, os quais foram apreendidos e avaliados em um total de R$ 1.555,00 (um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) – Id.7101501-fl.01. Contudo, há objetos que não foram encontrados, porém, foram avaliados indiretamente e perfazem R$ 11.000,00 (onze mil reais) - Id.7101501-fl.02.

Dessa forma, dúvidas não pairam quanto a materialidade e autoria delitiva do apelante, o que se pode aferir também dos termos de degravação encartado nos autos – Id.7101656 – fls.23/28.

Avançando no tema, quanto a possibilidade de aplicação em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, estatuída no art. 65, inc. III, alínea “d” do Código Penal, devendo a mesma ser compensada com a agravante da reincidência, descrita no art. 61, I, da Matriz Penal, bem como, requer pela aplicação da continuidade delitiva (art.71 CP) em detrimento ao concurso material de crimes (art.69 do CP) aplicado na sentença.

Assim, para melhor análise da pretensão deduzida, mostra-se oportuna a transcrição dos fundamentos expostos na sentença que individualizou todas as condutas delitivas. Vejamos:

“[...]

Impende destacar, que a confissão feita pelo denunciado em ambas às fases vêm corroborada por outras provas que ressaem dos autos, máxime aos depoimentos testemunhais, somando-se às provas da materialidade e autoria, nos termos já ressaltados.

Verifico que no caso dos autos, a confissão extrajudicial do acusado é compatível com os demais elementos probatórios carreados, sendo assim, ressalto que “(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer dos elementos dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos.” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Comentado. 9o ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 540).

Senão vejamos a jurisprudência:

“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nela contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais.” (STF, RTJ 88/371).

PENAL. FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA NÃO ISOLADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES HÁBEIS A FIRMAR CONVICÇÃO QUANTO À AUTORIA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que, além da confissão extrajudicial há outras provas hábeis a embasar a certeza quanto à autoria do delito e, portanto, a inversão do julgado encontra óbice na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 279014 MG 2013/0009575-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2013)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABUSO DE CONFIANÇA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA. I. A confissão extrajudicial da acusada e os outros elementos de prova, especialmente os depoimentos testemunhais e o reconhecimento nas filmagens fornecidas pelo estabelecimento bancário, embasam o decreto condenatório. II. Recurso desprovido. (TJ-DF - APR: 20130710133115, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 02/07/2015, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2015 . Pág.: 520)

A confissão extrajudicial foi validada pelos demais elementos de cognição coligidos aos presentes autos, especialmente pelas declarações das testemunhas do caso, desse modo, entendo que deve ser reconhecida a existência da atenuante referente à confissão, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, isto porque o Acusado confessou em ambas as fases a prática dos delitos, assim, reconheço, pois, em favor do Acusado a confissão espontânea.

[...]

D esse modo, corroboradas em Juízo todas as provas produzidas durante a instrução criminal, pela confissão do réu ao afirmar ser o autor dos furtos ocorridos, e demais provas juntadas aos autos, restou cristalinamente demonstrado a autoria do réu a prática dos delitos imputados a ele na exordial acusatória.

[...]

DOSIMETRIA DA PENA

Fato 01- vítimas Irene dos Santos Xoveroto e Maura Antônia Palmeira Lira.

CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS

O delito de furto qualificado, valho-me da qualificadora do rompimento de obstáculo para qualificar o crime, o qual, nesta modalidade, possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Quanto à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado lhe são desfavoráveis, uma vez que o réu possui o Executivo de Pena cód. 63113 e a Ação Penal cód. 50798, na 2a Vara desta Comarca de Canarana/MT, o que caracteriza a reincidência, contudo, esta será valorada por ocasião da segunda fase de aplicação da pena. Não há elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. As circunstâncias e às consequências do crime foram normais para a espécie. As vítimas não contribuíram para a prática do delito
. Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Concorrendo a circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena cód. 63113, e Ação Penal cód. 50798, em observância ao artigo 67 do CP, e a luz da posição do STF, verifico que esta prepondera sobre aquela, razão pela qual, agravo-a, e torno a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno), aumento a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Fato 02 - vítima Sidnei Rogério Weirich

CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS

O delito de furto qualificado, valho-me da qualificadora do rompimento de obstáculo para qualificar o crime, o qual, nesta modalidade, possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Quanto à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado lhe são desfavoráveis, uma vez que o réu possui o Executivo de Pena cód. 63113 e a Ação Penal cód. 50798, na 2a Vara desta Comarca de Canarana/MT, o que caracteriza a reincidência, contudo, esta será valorada por ocasião da segunda fase de aplicação da pena. Não há elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. As circunstâncias e às consequências do crime foram normais para a espécie. As vítimas não contribuíram para a prática do delito.
Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Concorrendo a circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena cód. 63113, e Ação Penal cód. 50798, em observância ao artigo 67 do CP, e a luz da posição do STF, verifico que esta prepondera sobre aquela, razão pela qual, agravo-a, e torno a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno), aumento a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Fato 03 - vítima Robson dos Santos Roveroto

CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS

O delito de furto qualificado, valho-me da qualificadora do rompimento de obstáculo para qualificar o crime, o qual, nesta modalidade, possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Quanto à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado lhe são desfavoráveis, uma vez que o réu possui o Executivo de Pena cód. 63113 e a Ação Penal cód. 50798, na 2a Vara desta Comarca de Canarana/MT, o que caracteriza a reincidência, contudo, esta será valorada por ocasião da segunda fase de aplicação da pena. Não há elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. As circunstâncias e às consequências do crime foram normais para a espécie. As vítimas não contribuíram para a prática do delito.
Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Concorrendo a circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena cód. 63113, e Ação Penal cód. 50798, em observância ao artigo 67 do CP, e a luz da posição do STF, verifico que esta prepondera sobre aquela, razão pela qual, agravo-a, e torno a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno), aumento a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Fato 04 - vítima Douglas Fernando Bosso Pontalti.

CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS

O delito de furto qualificado, valho-me da qualificadora do rompimento de obstáculo para qualificar o crime, o qual, nesta modalidade, possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Quanto à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado lhe são desfavoráveis, uma vez que o réu possui o Executivo de Pena cód. 63113 e a Ação Penal cód. 50798, na 2a Vara desta Comarca de Canarana/MT, o que caracteriza a reincidência, contudo, esta será valorada por ocasião da segunda fase de aplicação da pena. Não há elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. As circunstâncias e às consequências do crime foram normais para a espécie. As vítimas não contribuíram para a prática do delito.
Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Concorrendo a circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena cód. 63113, e Ação Penal cód. 50798, em observância ao artigo 67 do CP, e a luz da posição do STF, verifico que esta prepondera sobre aquela, razão pela qual, agravo-a, e torno a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno), aumento a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual,
torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Fato 05 - vítima Alexandre Weirich

CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS

O delito de furto qualificado, valho-me da qualificadora do rompimento de obstáculo para qualificar o crime, o qual, nesta modalidade, possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Quanto à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado lhe são desfavoráveis, uma vez que o réu possui o Executivo de Pena cód. 63113 e a Ação Penal cód. 50798, na 2a Vara desta Comarca de Canarana/MT, o que caracteriza a reincidência, contudo, esta será valorada por ocasião da segunda fase de aplicação da pena. Não há elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. As circunstâncias e às consequências do crime foram normais para a espécie. As vítimas não contribuíram para a prática do delito.
Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Concorrendo a circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena cód. 63113, e Ação Penal cód. 50798, em observância ao artigo 67 do CP, e a luz da posição do STF, verifico que esta prepondera sobre aquela, razão pela qual, agravo-a, e torno a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno), aumento a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual,
torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Fato 06 - vítima Alexandro Peixoto Leopoldino

CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS

O delito de furto qualificado, valho-me da qualificadora do rompimento de obstáculo para qualificar o crime, o qual, nesta modalidade, possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Quanto à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta da agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado lhe são desfavoráveis, uma vez que o réu possui o Executivo de Pena cód. 63113 e a Ação Penal cód. 50798, na 2a Vara desta Comarca de Canarana/MT, o que caracteriza a reincidência, contudo, esta será valorada por ocasião da segunda fase de aplicação da pena. Não há elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. As circunstâncias e às consequências do crime foram normais para a espécie. As vítimas não contribuíram para a prática do delito.
Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Concorrendo a circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena cód. 63113, e Ação Penal cód. 50798, em observância ao artigo 67 do CP, e a luz da posição do STF, verifico que esta prepondera sobre aquela, razão pela qual, agravo-a, e torno a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno), aumento a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual,
torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Por fim, anote-se que a bem da verdade, os fatos narrados na inicial, tratam-se de concurso material de crimes, tendo em vista a ausência do requisito subjetivo da continuidade delitiva, isto é, o agente não acreditava que cada crime era decorrente do outro, assim, impõe-se a somatória das penas privativas de liberdade aplicadas ao réu, em conformidade com o preceito emanado do artigo 69, caput, do Código Penal.

Nesse sentido, trago o entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. DIVERSOS CRIMES DE FURTO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MODUS OPERANDI DIVERSO.AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1[...]2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).3. Além disso, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em que o agente faz da prática criminosa uma habitualidade, mormente quando ausente a unidade de desígnios entre as ações. Precedentes.4. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram pela inexistência de liame subjetivo entre as ações, sendo diversificado o modus operandi, além de constatar que o paciente faz da prática delituosa o seu meio de vida. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do writ.5. Habeas corpus não conhecido.(HC 345.529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016)".

Desse modo, torno a PENA DEFINITIVA do denunciado EDICLECIO MOURA DA SILVA, em
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, tendo em vista a pena aplicada.” (Sic.)

Conforme evidenciado, utilizou-se o magistrado singular da qualificadora do rompimento de obstáculo para qualificar o crime, valorando negativamente, ainda na primeira fase, o vetor antecedentes do apelante, porquanto lhe são desfavoráveis, vez que ostenta o Executivo de Pena [cód. 63113] e Ação Penal [cód. 50798], na 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, situação apta a caracterizar a reincidência, contudo, a ser valorada por ocasião da segunda fase de aplicação da pena.

Destarte, fora fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, contudo, na segunda fase, entendeu o magistrado singular que esta (reincidência) prepondera sobre aquela (confissão), razão pela qual, agravou a reprimenda tornando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cada um dos seis delitos perpetrados pelo apelante, majorando-os, na terceira fase, na fração de 1/3 (um terço) pelo repouso noturno, encontrando a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, aplicado o concurso material de crimes previsto no art.69 do Código Penal, somando-os, portanto, alcançando a reprimenda total de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Compulsando os autos, conheço que razão assiste ao pleito defensivo, em ver reconhecida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a reincidência, pois, da leitura do r.
decisum
combatido, extrai-se que juiz “
a quo
” deu como certa a autoria delitiva com base, inclusive, na confissão do apelante.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE.COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar o juízo condenatório, mesmo que o réu tenha dela se retratado em juízo, como na hipótese dos autos.4. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Tem-se decidido, também, que se tratando de paciente que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.5. No caso, percebe-se que o Magistrado processante reconheceu a presença de um título condenatório a ser valorado na segunda fase da dosimetria, inexistindo, portanto, qualquer óbice à compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do vindicado pela impetrante.6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 12 dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.(HC 442.782/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)

A propósito, o entendimento jurisprudencial deste e. TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. FOLHA DE ANTECEDENTES ANEXADA PELO JUÍZO DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
POSSIBILIDADE. PRERROGATIVA DO JUIZ COMO DIRIGENTE DO PROCESSO. DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA
REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA PELA PGJ NA CONDIÇÃO DE CUSTOS LEGIS. ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO, PENA READEQUADA EX OFFICIO.
A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a folha de antecedentes criminais é documento válido e suficiente para comprovar a
reincidência do acusado, sendo despicienda a apresentação de certidão cartorária. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada, sem que isso constitua ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal ou quebra de sua imparcialidade, em atenção ao disposto no
art. 385 do CPP
. Diante do novo posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no exame do recurso extraordinário n. 983.765/DF, torna-se imperiosa a
compensação
entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da
reincidência, visto que igualmente preponderantes, nos moldes da jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ. Constatada a
reincidência do acusado condenado à pena inferior a 4 anos, afigura-se idônea a fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, e Súmula n. 269 do STJ”. (TJMT; APL 55530/2017; Cáceres; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 26/07/2017; DJMT 02/08/2017; Pág. 117)

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA - ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO - READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - EXASPERAÇÃO INDEVIDA - RETIFICAÇÃO OPERADA - COMPENSAÇÃO - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VIABILIDADE -CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - RECURSO PROVIDO. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Retifica-se, quando excessiva, a pena estabelecida no decisum e, se incidente circunstância judicial devidamente fundamentada, impõe-se o distanciamento do mínimo abstratamente previsto. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto, "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. (AREsp n. 1.154.752/RS, DJe 4/9/2012). (N.U 0001097-49.2007.8.11.0053, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Avançando no tema, assiste razão o pleito defensivo quanto a possibilidade de aplicação no presente caso da continuidade delitiva, em detrimento do concurso material aplicado pelo Juízo Singular.

Com efeito, o crime continuado é uma espécie do gênero concurso de crimes, cuja conceituação doutrinária se dá quando o agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Ou ainda, como define Paulo José da Costa Jr., ‘
tendunt ad eundem finem
’.

Assim, extrai-se dos autos, que a primeira conduta delitiva cometida pelo apelante se deu em 26/07/2017, entre as 20h e 22h (vítima Irene e Maura); a segunda conduta se deu em 26/07/2017 as 23h:15 (vítima Sidnei); o terceiro delito na madrugada de 27/07/2017 (vítima Robson); o quarto furto na madrugada de 27/07/2017 (vítima Douglas); Ato continuo, a quinta conduta, ainda na madrugada de 27/07/2017 (vítima Alexandre Weirich), e, por último, o sexto delito por volta das 02:40h da madrugada do próprio dia 27/07/2017 (vítima Alexandre Leopoldino), todos patrimoniais, porquanto evidenciada similitude na dinâmica dos fatos delitivos.

Ademais, assim o interrogatório do apelante no trecho que interessa:
(
Nome da Mídia: Ediclecio - acusado.wmv-

Descrição: cd 06 - fls. 126)

“JUIZ: O senhor é acusado aqui de cometer vários furtos em série, seis furto né, cinco empresas e uma residência..., o senhor quer falar sobre isso?...é verdade isso aqui?

EDICLÉCIO:
é verdade.

[...]

EDICLÉCIO: Deu cinco em meia eu voltei na casa do rapaz pra ver o serviço, aí ele pegou e falou...ó volta aqui na outra semana que já tem rapaz na frente...e aí beleza, só que já tinha uma outra bebida lá, curtida em garrafa lá, aí ele me deu um pouco dela aí de lá eu fui pra ‘achei bom’ e lá eu comecei a beber de novo, aí pensa que não eu desesperei não sei o que deu na minha cabeça eu peguei a moto e sai, aí quando eu fui lá na última rua, lá na extensão aonde dá pra fazer a curva entre a cuia de chimarrão pegar a avenida de frente a ‘achei bom’ de novo e ir embora que eu moro na chácara..., aí foi na ora que eu sai da ‘achei bom’ passe lá, aí deu vontade de mijar eu parei numa casa lá que estava em construção, desci lá, aí eu peguei e olhei lá embaixo, tinha uma casa, que foi essa casa que eu entrei lá..., o primeiro lugar que eu fui..., não... esse já foi o segundo; não...primeiro ou segundo lugar?!...não lembro;... Aí eu fui lá, deixei a moto lá na última rua e desci lá na casa, foi aonde eu entrei...aí de lá eu já não me lembro.

[...]

JUIZ: pode continuar

EDICLÉCIO: entrei na casa, e de lá eu não lembro, só lembro que lá eu achei um pouco de dinheiro e deu vontade de ir lá na fazendinha, lá na fazendinha lá, fazendinha..., no cabaré lá; Aí de lá eu...,
na ida pra ir pra fazendinha lá eu não sei o que deu na minha cabeça eu fui entrando num lugar em outro, num lugar e outro..., até onde me pegaram lá na Rural
.[...]” (Sic.) (Negritou-se)

Neste diapasão, deve ser fixada de acordo com a fração utilizada como parâmetro pelos Tribunais Superiores, e assim o c. STJ: “
tem

compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, "aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações."
[Precedentes – HC no 342.475/RN, HC 436.521/SC]

A propósito a jurisprudência do Tribunais:

“[...]5.A fração de aumento relativa à
continuidade
delitiva observa o critério objetivo, conforme o número
de crimes praticados, estabelecendo as seguintes premissas: Dois crimes. Acréscimo
de um sexto (1/6); três delitos. Mais um quinto (1/5); quatro crimes. Acréscimo
de um quarto (1/4); cinco delitos. Acréscimo
de um terço (1/3); seis crimes. Acréscimo
de metade (1/2); sete delitos ou mais. Acréscimo
de dois terços (2/3). No caso, o cometimento
de sucessivas subtrações, ao longo
de 15 (quinze) meses, devidamente descritas na denúncia, justifica a majoração na
fração máxima. 6. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente. Pena reduzida. (TJDF; RVC 07125.43-61.2019.8.07.0000; Ac. 121.8753; Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 26/11/2019; DJDFTE 11/12/2019)

“[...] 8. Segundo a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva é determinada em função da quantidade
de delitos cometidos, sendo 1/6 pela prática
de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 9. Preenchidos os requisitos, possível o abrandamento do regime
de pena, bem como a substituição da pena privativa
de liberdade por pena restritiva
de direitos”. (TJMG; APCR 0061222-51.2017.8.13.0481; Patrocínio; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Kárin Emmerich; Julg. 19/03/2019; DJEMG 27/03/2019)

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do apelante.

Na primeira fase não remanescem quaisquer outras circunstâncias judiciais [art.59 do CP] maculadas em vista do entendimento sumular 444 do STJ que veda a exasperação com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em curso, pelo que deve ser a pena-base do réu imposta no valor mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa conforme estipulado na sentença.

Na segunda fase, procedemos a retificação necessária, compensando a atenuante da confissão espontânea [art. 65, inc. III, “d” do CP] com a agravante da reincidência [art. 61, I, do CP] por que ostenta o Executivo de Pena cód. 63113, de modo que compensadas, mantenho a reprimenda ao patamar mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena, constato a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal [repouso noturno] de modo que, opero o aumento da pena na fração de 1/3 [um terço], razão pela qual, torno a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Neste ponto, quanto a somatória das penas privativas de liberdade aplicadas ao apelante pelo magistrado singular, nos termos do artigo 69, ‘caput’, do Código Penal, merece retificação, de modo que afasto-a, aplicando, com base no entendimento jurisprudencial consubstanciado nos Tribunais Superiores [STJ], a fração de aumento corresponde de 1/2 (metade) em razão da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado
,
razão pela qual, torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Já a pena de multa resta concretizada em 30 (trinta) dias-multa, nos termos do art. 72 do CP.

Fixo o regime aberto para o cumprimento de pena, a teor do verbete sumular 440 STJ.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ediclecio Moura da Silva,
para readequar a pena-base redimensionando-a para
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020